Tribunal: TJSP
Processo: 1005801-89.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS. Não houve efetiva comprovação dos alegados danos decorrentes de defeito no serviço prestado pela parte requerida. Insuficiência de dados nos laudos e indicação de custos unilateralmente apresentados.
Recurso de apelação provido.